Tribunal: TJDFT
Processo: 0722891-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI N. 14.181/2021. LICITUDE DOS DESCONTOS DE PARCELAS DE MÚTUOS BANCÁRIOS EM CONTA-CORRENTE, AINDA QUE DESTINADA AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU DE ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. RECOMENDÁVEL PRESTIGIAR A LIVRE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE RETRATADA NA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial.
2. É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados.
3. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento.
4. De qualquer sorte, não se verificando flagrante ilegalidade ou abusividade da cláusula contratual, é recomendável prestigiar a livre manifestação de vontade retratada na celebração do negócio jurídico até que sobrevenha a solução definitiva da controvérsia.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.